Tribunal: TJPA
Processo: 0801567-37.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801567-37.2021.8.14.0097

APELANTE: ANDERSON AUGUSTO FAVACHO VILHENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ANDERSON AUGUSTO FAVACHO VILHENA
, contra sentença que o condenou à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo, tipificado no artigo 157,
caput
, do CP. A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CP, ou desclassificação para tentativa e subsidiariamente que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, ou a ocorrência da desclassificação para tentativa e (ii), examinar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva do crime praticado de roubo consumado restaram devidamente comprovadas, notadamente p
or meio do Boletim de Ocorrência Policial, das declarações prestadas pela vítima em sede de IP, corroborado pela prova testemunhal acusatória, com os depoimentos colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual – anexos aos presentes autos
. No tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, pois restou comprovado de forma cristalina e inequívoca que se consumou o crime de roubo com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para tentativa.

4. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CPB. Pleito que não merece acolhimento. Através do arcabouço probatório constante dos autos, mais especificamente, da Sentença condenatória de ID 24370313, constatou-se que o ora recorrente não confessou perante o juízo o delito pelo qual foi condenado, não fazendo jus ao reconhecimento da referida atenuante.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157
caput
; CPP, art. 386, VII
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDERSON AUGUSTO FAVACHO VILHENA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo, tipificado no artigo 157,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CP, ou desclassificação para tentativa e subsidiariamente que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 09:00 horas, na Av. PA 404, próximo à Santa Maria de Benfica, Murinin, em Benevides, o denunciado, livre e conscientemente, com emprego de violência e grave ameaça, subtraiu bolsa com pertences pessoais de Ioane Saldanha Ramos. Que a vítima encontrava-se andando pelo endereço supracitado, a caminho do trabalho, momento em que, o denunciado, o qual encontrava-se com uma bolsa e um chapéu amarelo, se aproximou da vítima e exigiu sua bolsa, fazendo menção de aplicar-lhe um soco, para intimidá-la. Sucede-se que a vítima resistiu e empurrou o denunciado, tendo este revidado e empurrado a ofendida de volta, a qual caiu no chão, sofrendo lesões pelo corpo. Consta, ainda, que, neste ato, o acusado se jogou para cima da declarante, segurando sua bolsa com força e em seguida a arrancou com extrema violência. Ato contínuo, em posse da res furtiva, o acusado empreendeu em fuga em sua bicicleta. E, nesse ínterim, a vítima começou a gritar por socorro, ocasião em que vários populares apareceram no local e conseguiram deter o denunciado. Assim, o acusado foi contido por populares que acionaram a polícia e a bolsa da vítima foi recuperada com todos os pertences
”
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CP, ou a desclassificação para tentativa.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva do crime praticado de roubo consumado restaram devidamente comprovadas, notadamente p
or meio do Boletim de Ocorrência Policial, das declarações prestadas pela vítima em sede de IP, corroborado pela prova testemunhal acusatória, com os depoimentos colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual – anexos aos presentes autos
.

O apelante, através de interrogatório em juízo negou a prática delitiva.

A vítima Ioane Saldanha Ramos , apesar de não ter sido ouvida em juízo, seu depoimento em sede policial foi plenamente corroborado pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, tendo afirmado “
que

que estava se deslocando pela Rua Camilo Pinto para trabalhar e estava de pés, quando em dado momento apareceu em uma bicicleta ao seu lado um indivíduo que estava com uma bolsa e usava chapéu amarelo, momento em que o indivíduo falou, (textuais): “Me passa a bolsa e fez a menção de aplicar um soco na declarante, instante em que a declarante empurrou o indivíduo e este empurrou a declarante, instante em que caiu no chão e se lesionou, onde em seguida o indivíduo se jogou em cima da declarante e seguro sua bolsa e fazia força para arrancá-la, no que o indivíduo conseguiu arrancar a bolsa da declarante e foi embora nunca bicicleta, onde a declarante começou a gritar e nesse momento apareceram no local várias pessoas, transeuntes, que foram atrás do indivíduo e conseguiram prendê-lo; (...) que sua bolsa foi recuperada, ficando com sua pessoa e que não foi apresentada a PM e nem na delegacia”
.

A testemunha, PM Ricardo nunes Silva, em juízo, declarou “
que estavam passando na hora de viatura e os populares acenaram pra guarnição relatando um assalto; que chegando no local o acusado já estava contido pela população; que levaram o acusado e a vítima até a delegacia, revistamos ele na hora e não estava armado, possuía somente uma bolsa amarela com alguns objetos que foi entregue na delegacia; que o acusado conseguiu subtrair da vítima foi somente o celular, que foi devolvido para vitima logo em seguida; que o depoente confirmou em audiência ser o acusado autor dos fatos; que o depoente nunca tinha visto ele; Às perguntas da Defensoria Pública, respondeu que não ligaram pra guarnição; que estávamos passando perto do local, onde os populares acenaram e fomos averiguar; que a população já tinha segurado o acusado no local; (...) que o celular já estava com a vítima, a própria população devolveu; Às perguntas do Juízo, respondeu que o acusado chegou em uma bicicleta do lado da vítima, onde fez menção de estar armado; que logo tentou puxar a bolsa, nesse ocorrido a vítima reagiu para não entregar sua bolsa, acabou caindo e ralando seu joelho se não me engano (...)”
.

Já a testemunha Thomas Cristian Silva, em juízo, declarou que “
estavam em ronda pela manhã, onde populares nos abordaram relatando um assalto, quando chegamos no local a vítima estava com o joelho ralado relatando que ele haviam tentado pegar a bolsa dela; que o acusado conseguiu levar a bolsa da vítima; que o depoente confirmou em audiência ser o acusado autor dos fatos; que o depoente não tem conhecimento de outros fatos envolvendo o réu; Às perguntas da Defensoria Pública, respondeu que a vítima começou a gritar e os populares seguraram o acusado após o assalto; (...)”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Já no tocante ao pleito de desclassificação para tentativa, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, restou comprovado de forma cristalina e inequívoca que se consumou o crime de roubo com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, não havendo que se falar em desclassificação para tentativa.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição ou desclassificação do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Pleiteia a defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CPB. Pleito que não merece acolhimento. Através do arcabouço probatório constante dos autos, mais especificamente, da Sentença condenatória de ID 24370313, constata-se que o ora recorrente não confessou perante o juízo o delito pelo qual foi condenado, não fazendo jus ao reconhecimento da referida atenuante.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025